Tribunal: TJPA
Processo: 0804644-78.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0804644-78.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: DANIEL RIVA SILVA DE AQUINO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NÃO APLICAÇÃO DO ART. 97 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a sentença que absolveu impropriamente o réu, nos termos do art. 386, VI, do CPP c/c art. 26 do CP, aplicando-lhe medida de segurança de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – HCTP, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação defensiva relativa à incidência do art. 97 do Código Penal; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados, no caso concreto, para rediscutir o mérito da controvérsia já decidida no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, possuem fundamentação vinculada e destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. No caso, não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia devolvida pela defesa, consignando que, para a definição da medida de segurança aplicável, deve o julgador considerar, à luz dos princípios da adequação, razoabilidade e proporcionalidade, a periculosidade do agente, e não apenas a natureza abstrata da pena cominada ao delito.

5. O aresto embargado também registrou, de forma clara, que a periculosidade do embargante estava evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto, pelo laudo pericial, pelos depoimentos colhidos e pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, concluindo, assim, pela adequação da internação e pela inviabilidade de substituição por tratamento ambulatorial.

6. A insurgência defensiva, fundada na redação do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 vigente à época dos fatos e na alegação de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, sem demonstrar efetivo vício de integração no acórdão embargado.

7. O propósito de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, quando ausentes os vícios legalmente previstos, sobretudo quando a pretensão da parte se limita à reiteração de tese já examinada e rejeitada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão em acórdão que enfrenta expressamente a controvérsia relativa à aplicação do art. 97 do Código Penal e, com base na periculosidade concretamente demonstrada do agente, mantém a medida de segurança de internação, sendo inviável o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, ainda que sob alegação de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 386, VI; CP, arts. 26, 96 e 97; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC nº 1.059.109/DF, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 14/04/2026, DJEN de 22/04/2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 3.101.415/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 14/04/2026, DJEN de 22/04/2026; TJ/PA, ED Crim. nº 0804317-36.2022.8.14.0401, Rel.ª Des.ª VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª T., J. 29/10/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 3.046.355/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 17/03/2026, DJEN de 23/03/2026; TJ/DFT, ED Crim. Nº 0727676-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª T., J. 04/03/2026, DJe 18/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os presentes aclaratórios, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DANIEL RIVA SILVA DE AQUINO
, contra o
acórdão
proferido por esta
1ª Turma de Direito Penal
, que, à unanimidade,
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa, mantendo incólume a sentença que
absolveu impropriamente
o recorrente, nos termos do
art. 386, VI, do Código de Processo Penal c/c art. 26 do Código Penal
, e lhe aplicou
medida de segurança de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – HCTP
, pelo
prazo mínimo
de
1 (um) ano
.

Em suas
razões recursais
(ID 33244101), sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão embargado, ao argumento de que não teriam sido expostas, de forma suficiente, as razões para o
afastamento
da incidência do
art. 97 do Código Penal
.

Afirma que, à época dos fatos, o delito previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
era punido com
detenção
, circunstância que, a seu ver, autorizaria a submissão do agente a
tratamento ambulatorial
, e não a
internação
.

Acrescenta, ainda, considerações acerca do pri
ncípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
, bem como
pleiteia
o
enfrentamento expresso da matéria
para fins de
prequestionamento
.

Instada a se manifestar (ID 35183636), a Procuradoria de Justiça, por intermédio do ilustre Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, opinou pelo
conhecimento
dos
embargos de declaração
e, no mérito, por sua
rejeição
, ao fundamento de que o acórdão vergastado não padece de omissão, obscuridade ou contradição, limitando-se o embargante a pretender a rediscussão de matéria já devidamente examinada por este Tribunal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
dos presentes
Embargos de Declaração
.

Consoante relatado, a defesa sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que esta
1ª Turma de Direito Penal
não teria exposto, de forma suficiente, as razões para afastar a incidência do
art. 97 do Código Penal
, especialmente porque, à época dos fatos, o crime previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
era punido com
detenção
, circunstância que, segundo o embargante, recomendaria a aplicação de
tratamento ambulatorial
, e não da medida de
internação
. Requer, ainda, o
enfrentamento explícito da matéria
, inclusive para fins de
prequestionamento
.

Adianto, porém, que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Como é cediço, os
embargos de declaração
constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se à correção de vícios de integração do julgado, notadamente obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal
. Não se prestam, portanto, à
rediscussão do mérito da causa
, tampouco à
mera manifestação
de
inconformismo
da parte com a solução jurídica adotada pelo órgão julgador.

No caso dos autos,
não se verifica a alegada omissão
.

Isso porque o acórdão embargado apreciou, de forma expressa, a controvérsia devolvida pela defesa no recurso de apelação, consistente justamente na pretensão de substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial. Ao examinar a matéria, este Colegiado consignou, de forma clara, que, para a definição da medida de segurança aplicável, deve o julgador, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, considerar a periculosidade do agente, e não apenas, de modo automático e isolado, a natureza da pena privativa de liberdade abstratamente cominada ao delito.

Na mesma linha, o acórdão foi explícito ao afirmar que, no caso concreto, a periculosidade do ora embargante estava devidamente demonstrada pelas circunstâncias fáticas apuradas nos autos, pelo laudo pericial e pelos depoimentos colhidos, destacando-se, ainda, o prévio e reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. A partir dessas premissas, concluiu-se, de forma fundamentada, que a internação era a medida que melhor se adequava às peculiaridades do caso, afastando-se, por conseguinte, o pleito defensivo de tratamento ambulatorial.

Vê-se, portanto, que a matéria suscitada nos presentes aclaratórios não foi ignorada por esta Turma Julgadora. Ao revés, foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante. A alegação de omissão, nessa perspectiva, traduz
mero inconformismo
com a conclusão adotada no julgado, buscando a defesa, sob o pretexto de integração, rediscutir matéria já examinada por esta Turma Julgadora, providência
incompatível
com a estreita via dos
embargos de declaração
.

Neste sentido:

“Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revisão da decisão por mero inconformismo da parte.”
(STJ – EDcl no AgRg no HC nº 1.059.109/DF (2025/0485864-3), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 14/04/2026, DJEN de 22/04/2026).

“Os embargos de declaração foram manejados com o propósito de rediscutir o mérito do acórdão e modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 619 do CPP.”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp nº 3.101.415/DF (2025/0427865-1), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 14/04/2026, DJEN de 22/04/2026).

“Os embargos de declaração se destinam à correção de vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, nos termos do art. 619 do CPPB, não servindo como instrumento para reexame de matéria já apreciada.”
(TJ/PA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804317-36.2022.8.14.0401 – Relator (a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025).

Também não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de apreciar a
invocação
do
art. 97 do Código Penal
. Além de o referido dispositivo ter sido expressamente transcrito no voto condutor, a interpretação conferida por esta Turma foi precisamente no sentido de que a escolha da espécie de medida de segurança não se esgota na classificação abstrata do delito como punível com detenção ou reclusão, devendo ser orientada, no caso concreto, pela análise da periculosidade do agente e da adequação da providência terapêutica à tutela da ordem pública e da própria saúde do inimputável.

Desse modo, a argumentação defensiva fundada na redação do
art. 24-A da Lei Maria da Penha
vigente à época dos fatos, bem como nas considerações acerca da
irretroatividade da lei penal mais gravosa
, não evidencia vício de integração no acórdão embargado, mas simples
irresignação
quanto ao critério jurídico adotado por esta Corte no julgamento da apelação. Trata-se, em essência, de pretensão de
rediscutir
a solução conferida ao mérito recursal, o que, repita-se,
não se admite
em sede de
embargos declaratórios
.

De igual modo, o propósito de
prequestionamento
, embora legítimo, não dispensa a efetiva demonstração de um dos vícios previstos no
art. 619 do Código de Processo Penal
. Ausente omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não há falar em acolhimento dos aclaratórios apenas para compelir o órgão julgador a reiterar fundamentos já lançados de forma suficiente no acórdão embargado.

Neste sentido:

“Embargos de declaração manejados com a única finalidade de prequestionamento, desacompanhados de qualquer vício previsto no art. 619 do CPP e no art. 1.022 do CPC, não podem ser acolhidos, pois o prequestionamento não constitui finalidade autônoma do recurso, mas consequência do saneamento de omissão efetivamente existente, o que não se verifica no caso.”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp nº 3.046.355/SP (2025/0350872-0), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 17/03/2026, DJEN de 23/03/2026).

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, nem podem ser utilizados exclusivamente para manifestação expressa sobre dispositivos legais, ainda que com finalidade de prequestionamento, ausentes os vícios legais.”
(TJ/DFT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0727676-36.2025.8.07.0000, Acórdão nº 2.098.202, Relator (a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 18/03/2026).

Nessa perspectiva, acompanho o parecer ministerial, segundo o qual o acórdão vergastado se encontra livre de qualquer embaraço a ser sanado, tendo a defesa manejado os presentes embargos tão somente com o propósito de
rediscutir matéria
já examinada por esta
1ª Turma de Direito Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e, no mérito,
REJEITO-OS
, por
ausência dos vícios
previstos no art
. 619 do Código de Processo Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/05/2026